Tribunal: TJDFT
Processo: 0720992-97.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. PRELIMINAR DE NULIDADE. NÃO RECONHECIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. DESTINAÇÃO DA DROGA À DIFUSÃO ILÍCITA. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. As eventuais nulidades processuais devem ser arguidas na primeira oportunidade em que a defesa se manifesta nos autos, sob pena de preclusão. Precedente.
2. Inviável a absolvição se a sentença condenatória está amparada por acervo probatório harmônico, sendo os elementos colhidos no inquérito policial confirmados em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
3. As circunstâncias fáticas da prisão em flagrante, no caso, não deixam dúvidas da prática de mercancia ilícita, não cabendo a desclassificação para porte de entorpecente para uso próprio.
4. Ausente motivação concreta e idônea, a pena não pode ser agravada em patamar superior a 1/6. Precedentes.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.